Tribunal: CARF
Processo: 10880.720547/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720547/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.377 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNITED PARCEL SERVICE CO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 09/05/2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Decisão que segue os parâmetros legais, exarada por autoridade competente e
sem preterir direitos de defesa, sendo conduzida até julgamento, após relato,
movida por motivação legal e de fato, sendo exteriorizada no corpo do voto
condutor, não possui qualquer resquício de nulidade.
EXTRAVIO DE VOLUME.
Volume apontado na embarcação do pais de origem e não localizado. Vistoria
Aduaneira.
Armazenamento
não
comprovado.
Responsabilidade
do
transportador.
DOCUMENTO
APONTADO
COMO
INDICADOR
DE
NÃO
RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
Recorrente que justifica sua tese com fulcro em documento que comprova o
extravio de volume, corrobora o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato- Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720547/2008-86
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.377 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720547/2008-86

Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
Relatório
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor total de R$ 8.083,77, a
título de imposto de importação, acrescido de multa proporcional, de imposto sobre
produtos industrializados e contribuições PIS/PASEP e COFINS. Conforme se verifica
nos autos do presente, o crédito tributário exigido encontra-se formalizado em
Notificações de Lançamento nos 001/2008, 002/2008, 003/2008 e 004/2008, de fls. 1/6,
instruído pelo Termo de Vistoria Aduaneira, lavrado nos autos do processo
administrativo no 10831.001191/2008-63, às fls. 31/32, nele consignado que a
responsabilidade pelo extravio do volume, onde continha a mercadoria extraviada, é do
transportador UNITED PARCEL SERVICE CO. – UPS. Regularmente notificada, em
09/06/2008 (fl 78), apresentou impugnação de fls. 83/84, em 04/06/2008 (83/86),
alegando nulidade formal da notificação de lançamento, argumentando que não
cumprem os requisitos do art. 702 e 581 §1o do Decreto no 4.543/2002, porque, no
presente caso, o Termo consubstanciando o resultado da vistoria não integra nenhuma
das notificações, essencial para permitir a defesa; (requisito do art. 581 – verifica-se
conforme consignado no Termo de Vistoria Aduaneira – fls. 19/20); ilegitimidade
passiva, alegando que noventa e seis volumes acobertados pelo HAWB 09975438
chegaram em 02 de março de 2008, sendo a carga removida para o recinto alfandegado
da Empresa Brasileira de Infra –Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, em 27 de março
de 2008, conforme termo no 080008275 da Infraero; assim, após a entrega da carga ao
depositário, este se torna responsável pelos tributos em caso de falta; nulidade dos
lançamentos de II, PIS e COFINS na importação porque informados em valores cheios,
sem referência a descrição do produto, classificação fiscal, base de cálculo, alíquota ou
a incidência de juros, nem as específicas legislações acerca da constituição do crédito
tributário;) nulidade do lançamento a título de IPI, afirmando não existir fundamento
legal que autorize a cobrança de IPI do transportador nos casos de extravio de carga;
alega, também inexistência do art. 23, I, alínea “u” do Decreto no 4.544/02; reclama que
falta a descrição da carga, sua classificação, valoração e alíquota para o devido
lançamento; pede, afinal, improcedência do lançamento face a ilegitimidade e das
nulidades formais.
É o relatório.
Em julgamento a DRJ/SPO entendeu por improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário.
Em 09.SET.2015 o Recorrente tomou conhecimento do julgamento e acórdão de
impugnação, sendo que no dia 06.OUT.2015 aviou o presente recurso voluntário com
documentos que justificariam o apelo.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.377 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720547/2008-86

No RV argumenta: i) nulidade da decisão; ii) equívoco a referência à Declaração
de Cargas Recebidas no Termo 080008275.
É a síntese dos fatos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço e passo à análise.

PRELIMINAR (1)
DA NULIDADE DA DECISÃO
Para a Recorrente toda decisão deve ser fundamentada, conforme preceito
constitucional. Mas, no processo administrativo é diferente, pois elas devem ser pautadas pelo
respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de serem nulas,
conforme dispositivo inserto no Decreto 70.235/72.
Segundo alega, a legislação de regência estabelece a necessidade de relatório
resumido do processo, fundamentos legais e conclusão.
Diz ainda que além dos requisitos acima apontados há obrigatoriedade de conter
na decisão ‘ordem de intimação, e referir-se, expressamente, a tudo que ocorreu durante o
processo, tais como a lavratura de autos de infração e notificações de lançamento objeto do
processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências,
tudo isto em homenagem a busca da verdade material’.
Todavia, não assiste razão a Recorrente, eis que não há motivo ensejador de
nulidade da decisão, cuja qual respeitou parâmetros legais, foi exarada por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa.
O que se viu da decisão objurgada é que ela, dentre outros, conduziu seu pensar,
após o relato dos fatos, no princípio da motivação exteriorizando e descrevendo os motivos que
determinaram a conclusão do seu julgamento, permitindo ao Recorrente a visualização da
legalidade dele (julgamento), oportunizando-o recorrer.
A decisão de piso foi motivada com descrição dos fatos e a agressão aos
dispositivos de leis que a Recorrente incorreu, sendo julgada com fulcro em fundamentos
jurídicos. Portanto, houve nela a motivação explícita, clara e congruente.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.377 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720547/2008-86

Vê-se que a mesma seguiu o rigor da lei processual, apresentando os elementos
essenciais 1) relatório, ii) fundamentação e iii)o dispositivo. Confira CPC:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento
do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
(...)
Por fim, ao contrário do que alega a Recorrente a decisão anatematizada socorreu-
se de todos os princípios que regem toda decisão administrativa ao fulcrar seu decisório nos
devidos termos legais (legalidade), foi impessoal, dentro da moralidade, atendendo a necessidade
à moral e à equidade, tendo a Recorrente a devida e imperiosa intimação para tornar público o
que foi decidido.
Sem razão nesse quesito e, diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da
decisão recorrida.

MÉRITO
EQUÍVOCO A REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO DE CARGAS RECEBIDAS
NO TERMO 080008275
Para Recorrente é um engano fazer referência à Declaração de Cargas Recebidas
no Termo no. 080008275, concluindo que as informações de carga registradas no TECAPLUS
Sistema de Cargas Aéreas são exatamente aquelas que o próprio transportador registrou no
SISCOMEX MANTRA.
Argui ainda que as informações e os dados registrados no TECAPLUS,
necessariamente não implica o real armazenamento, isso porque, como demonstrou o documento
exarado pela INFRAERO denominado CARGAS RECEBIDAS TC 1, está dividido em
‘informado’ e ‘recebido’, sendo que o primeiro são informações realizadas pela Cia Aérea ao
SISCOMEX MANTRA e o segundo preenchidos pela INFRAERO.
Portanto, não poderiam substanciar o lançamento, como ocorreu, pois são
deficientes de informação, sendo que o documento apropriado para conferência seria o ‘TERMO
DE VISTORIA ADUANEIRA, eis que as informações que nele consta é a mesma que foi
preenchida pela Cia Aérea e detalha com perfeição a verdade material do recebimento da carga,
mas não foi considerado pela unidade julgadora ‘a quo’.
Em sua peça recursiva alega a Recorrente que o Termo de Vistoria, acostado às
fls. 30/31 do volume 1 do presente processo, não foi considerado e tampouco analisado pelo
colegiado de origem.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.377 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720547/2008-86

Entretanto, numa análise percuciente do referido documento pode ser constatado
que há descrição da ausência de volumes. Confira:
“...
Preliminarmente, verifica-se pelo extrato obtido do sistema MANTRA, à fl. • 13,
relativo ao documento de carga MAWB 406 2211 0804 HAWB 09975438, que os
volumes a que diz respeito e acobertados pela DI 08/0323431-1 foram informados no
referido sistema em 02/03/2008 chegando na mesma data no vôo UPS0416, com Termo
de Entrada 08000827-5, recebendo o tratamento de carga 1 (TC 1), sendo, portanto,
carga pátio, conforme disposto no inciso II do art. 17 da IN SRF n° 102/94, não
passíveis de armazenamento pelo depositário do recinto alfandegado de importação
desta Alfândega, cabendo assim ao transportador a responsabilidade por tais volumes,
nos termos do disposto no caput do art. 16 da referida IN. Observe-se ainda que em
03/03/2008 foi vinculada a DI 08/0323431-1 ao supracitado documento de carga, tendo
ocorrido a parametrização no canal verde de conferência aduaneira dessa DI, o que
implicou no seu desembaraço automático no sistema SISCOMEX Importação.
Assim, solicitado ao representante da INFRAERO a apresentação dos volumes em
epígrafe, apenas um deles foi disponibilizado para conferência, tendo sido informada a
não localização do outro volume relativo ao embarque em tela.
...”
Portanto, o documento que serviu de base para a Recorrente manejar sua tese,
como descrito acima, copiado do Termo de Vistoria, corrobora com o extravio de volume,
confirmando a presente autuação.
Assim, acertada a autuação, devendo ser mantida, eis que a constituição do crédito
tributário deu-se com base nos documentos de importação apresentado, onde a Fiscalização
demonstrou as mercadorias extraviadas, cujas quais foram devidamente apontadas,
quantificadas, valoradas, conforme determinação legal de regência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, como socorre as exigências processuais, conheço do recurso,
rejeitando a preliminar de nulidade da decisão recorrida e no mérito nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.377 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720547/2008-86

Fl. 130
DF CARF MF
Original